Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE TEM POR OBJETO A RESOLUÇÃO DO CONTRATO QUE CONSTITUI O TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
I. De acordo com o artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, são conexas e devem ser reunidas execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo negócio jurídico.
II. Se nem mesmo os embargos à execução têm o condão de suspender a execução, salvo quando recebidos com efeito suspensivo, a teor do que prescreve o artigo 919 do Código de Processo Civil, não é processualmente correto autorizar essa suspensão por meio do instituto da prejudicialidade externa.
III. Recurso provido.